Tribunal: TJES
Processo: 5000931-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: PRESENTEC ARTIGOS DE CELULARES E INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000931-41.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.:
ANTONIO CESAR SCARDUA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA

REFORMADA
.

Tese do autor

O

autor
relata possuir cartão junto ao réu,
t
odavia,
após ter sido furtado,
o cartão foi utilizado para
a realização de compras que desconhece, motivo pelo qual alega a ocorrência de fraude, não tendo a ré se incumbido de reembolsar o autor pelo dano sofrido, mesmo após notificação do ocorrido
.
Por este motivo, requer a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID. 6140265), pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 6140259), pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6140257
) dispôs que: “
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial por ANTONIO CESAR SCARDUA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
DECLARAR inexistente o débito de R$ 14.590,30, provenientes da compra realizada junto ao estabelecimento do 2º requerido em 10/10/2022, com o cartão final 9174;
b)
DETERMINAR que os requeridos se abstenham de efetuar qualquer cobrança relacionada ao referido débito, incluindo juros e multas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;
c)
Julgar improcedente o pedido de condenação das rés em danos morais
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito as preliminares de nulidade de julgamento levantadas. Não há cerceamento de defesa, eis que inexiste a necessidade de produção de outras provas para o julgamento da demanda, face serem as provas documentos colacionadas suficientes para a formação do convencimento do magistrado no presente caso. Da mesma forma, não há que se falar em sentença genérica se este a
nalisa de forma sucinta as teses trazidas pelas partes, ainda mais em se falando do sistema dos juizados especiais, que prima pela simplicidade.

Pois bem.

a
nalisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
reforma
da sentença, p
elos motivos que passo a expor.

No caso apresentado, entendo que a parte recorrida não foi capaz de comprovar a responsabilidade da recorrente acerca da fraude sofrida.

Neste caso em específico,
a própria parte recorrente
juntou aos autos, em sua inicial, boletim de ocorrência (ID. 6140052), que comprova que o cartão foi furtado e utilizado por terceiro mediante uso de senha pessoal, o que afasta, de plano, a responsabilidade da recorrida. Isto porque sabe-se que o cartão magnético com chip não é passível de clonagem, sendo necessário o uso da senha pessoal e intransferível para efetuar compras.

Importa dizer, ainda, que a compra não foi realizada por meio “contactless”, nem mesmo por meio da internet, situações que possibilitam a realização de transação sem utilização da senha. Esta foi realizada presencialmente, com uso do cartão magnético e senha pessoal e intransferível, que deveriam estar na posse apenas do autor.

Veja que não há possibilidade de haver transações válidas, com cartão presente, sem o uso do cartão original e da senha do portador, conforme laudo apresentado à contestação; em caso de transações com cartão presente feitas por outra pessoa que não o portador original, implica na necessidade da posse do cartão e de conhecimento da senha. Assim, algumas hipóteses surgem para explicar o ocorrido: ou o autor deu o seu cartão, junto com a sua senha, a terceiro; ou foi furtado o cartão, e nele próprio constava a indicação da senha, situações em que o autor foi desidioso em seu dever contratual de guarda.

Ademais, importa dizer que há tela sistêmica ao ID. 6140238, indicando o bloqueio do cartão apenas em 11/10/2022, às 11h09, diante da “perda nacional” do plástico, um dia após a realização da transação questionada, o que mais uma vez demosntra a culpa exclusiva do autor em relação ao ocorrido.

Neste caso, não há como
acatar a alegação de
invalidade d
a transação
, vez que foi feit
a
de forma presencial, com cartão original e passe de segurança, conforme comprova
nte ao ID. 6140082. p. 14; não restam dúvidas de que o
própri
o
recorrente de
u
causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de
seu cartão e
senha
pessoal
e intransferível.

Senão vejamos, ainda, jurisprudência no mesmo sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) (Grifei)

Ora, o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
,
que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrida, vez que somente autorizou a compra, como é de praxe,

mediante apresentação física do cartão e sua senha
.

Considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor, i
nexistindo ato ilícito praticado,
deve ser afastada a responsabilidade patrimonial imputável à recorrente
,

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto exarado, pois coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que não restou demonstrado nos autos que foi o autor quem realizou a compra, diante da ausência de juntada de nota fiscal nos autos, somado ao fato de que o banco recorrente não cuidou de garantir a segurança necessária à prestação dos seus serviços, pois mesmo diante da movimentação estranha ao perfil do consumidor, não realizaram o bloqueio da transação. Desta feita, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.